Tribunal: TJPA
Processo: 0017865-74.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. DOIS RECORRENTES. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÃNCIA DA SÃMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. FRAÃÃO DE DIMINUIÃÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desproporcionalidade na aplicaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o mÃnima em razÃ£o da participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, a qual, inclusive, foi reconhecida de forma benevolente pelo juÃzo de primeiro grau, pois a atuaÃ§Ã£o do paciente de conduzir a bicicleta que foi utilizada para cometer o delito e empreender fuga, foi determinante na prÃ¡tica delituosa.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0017865-74.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ALEXANDRE CLEBER DOS ANJOS CHAGAS e RAFAEL RODRIGO SAMPAIO NEVES (Def. Público. Diogo Costa Arantes)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOIS RECORRENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
2. Não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da fração mínima em razão da participação de menor importância, a qual, inclusive, foi reconhecida de forma benevolente pelo juízo de primeiro grau, pois a atuação do paciente de conduzir a bicicleta que foi utilizada para cometer o delito e empreender fuga, foi determinante na prática delituosa.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ALEXANDRE CLEBER DOS ANJOS CHAGAS e RAFAEL RODRIGO SAMPAIO NEVES,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou às respectivas penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, e 05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo delito descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 29, §1º (para o réu Alexandre Chagas), todos do Código Penal.

Narra a exordial, que no dia 28/07/2016, pela manhã, em via pública da rua Nova I, bairro Condor, em Belém, os réus
Alexandre
e
Rafael
assaltaram a vítima Mariane de Almeida, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça, e simulando portar arma de fogo, seu aparelho celular marca Nokia, modelo Microsoft 640.

Consta, que no dia do ocorrido, a vítima estava em frente a sua residência preparando-se para sair, quando foi abordada pelos réus
Alexandre
e
Rafael,
que chegaram em uma bicicleta, de onde Rafael saltou saltou da garupa e, fingindo estar armado (com a mão por baixo da camisa) anunciou o assalto, subtraindo o objeto supramencionado, sendo que seu comparsa
Alexandre
ficou dando-lhe cobertura e, logo após a abordagem, guiou a referida bicicleta durante a fuga de ambos em direção a Tv. Apinagés.

Os réus foram presos em flagrante por Policias, na posse da
res furtiva.

Após regular instrução, o juízo condenou os réus nos termos antes delineados, em sentença datada de 21/08/2017 (fls. 144/147).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo (fls. 164/169) pleiteando a reforma da sentença para que seja afastada a súmula 231 do STJ e efetivamente aplicada a atenuante da menoridade e confissão espontânea, reconhecida pelo juízo, levando a pena para baixo do patamar mínimo previsto em Lei, e ainda, quanto ao réu Alexandre Chagas, requerer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º do CPB em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 82/86).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 185/191).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 19/12/2017.

É o breve relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 25 de junho de 2021.
V O T O

O recurso preenche os pressupostos e condições para a sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como já dito, requer a defesa, a aplicação das atenuantes de confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿, do CP) e de ter o agente idade inferior a 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), que foram reconhecidas pelo magistrado
a quo,
porém, em razão de ter fixado a pena-base no mínimo legal, manteve inalterado o cálculo na segunda fase, em atenção à súmula 231 do STJ.

O pleito da defesa não prospera, de vez que a súmula 231 do STJ foi bem aplicada pelo juízo, valendo salientar que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)
Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Portanto, não há como acolher o pedido da defesa.

De outra banda, requer a defesa, a diminuição da pena prevista pelo reconhecimento do artigo 29, §1º do CP em seu grau máximo em favor do réu Alexandre Chagas.

Antes de mais, tenho que no presente caso, sequer deveria ter sido reconhecida a participação de menor importância do apelante, já que em que pese o recorrente Alexandre não ter abordado a vítima, participou ativamente do delito de roubo, já que foi o responsável por dirigir a bicicleta utilizada na fuga, sendo sua participação de suma importância para a concretização do delito. No entanto, uma vez que o recurso foi interposto unicamente pela defesa, não cabe reforma, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Feitas as breves considerações, passo a análise do pedido.

De acordo com os fatos narrados na inicial, e confirmados pelas provas testemunhais e confissão dos réus, consta que o acusado Rafael foi quem abordou a vítima, de quem subtraiu um aparelho celular. No entanto, consta também, que o corréu
Alexandre
, era quem conduzia a bicicleta, logo, quem escolheu o momento / e a vítima certa para ser abordada, bem como avaliou o momento certo para parar o veículo, sendo o responsável pela fufa do corréu, na posse da res furtiva, logo, tenho que mais uma vez, não há qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

Até porque, e como bem ressaltou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
:
¿não há previsão no Código Penal a respeito da dosagem para diminuição da reprimenda na etapa intermediária, ficando a critério da discricionariedade do julgador que, no caso concreto aplicou de forma razoável e proporcional a increpada causa de diminuição de pena.¿

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/18. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. AUMENTO NO MÍNIMO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719 DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, apesar de o paciente não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
4. Hipótese na qual o paciente, juntamente com uma corré e um menor, teriam se dirigido até o estabelecimento comercial vítima do roubo, quando este último, encapuzado e utilizando-se de uma faca, entrou no local dos fatos e se apoderou do dinheiro que se encontrava no caixa. O paciente e a corré teriam permanecido no veículo estacionado próximo ao estabelecimento, com o fim de assegurar a fuga do menor. Neste contexto, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da fração mínima em razão da participação de menor importância, a qual, inclusive, foi reconhecida de forma benevolente pela Corte Estadual, pois a atuação do paciente foi determinante na prática delituosa.
(...)
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, com o fim de reduzir a pena imposta ao paciente para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, e estabelecer o regime prisional semiaberto para o início do desconto da reprimenda. (HC 423.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Nesse contexto, e como já aqui afirmado, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da fração mínima em razão da participação de menor importância, a qual, inclusive, foi reconhecida de forma benevolente pelo juízo
a quo,
que como já dito, a atuação do paciente foi determinante na prática delituosa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator